Tribunal: TJBA
Processo: 8073872-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073872-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROBERTO VIAGENS ESPECIAIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. REGULAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
À COLETIVIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para autorizar a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros, determinando à autarquia reguladora a abstenção de atos fiscalizatórios e sancionatórios.

2, A decisão agravada permitiu a exploração da linha em caráter precário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a medida deferida deve ser mantida ou modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
In casu
, a tutela deferida possui natureza satisfativa e viabiliza a exploração do serviço público pretendido, tendendo à consolidação e esgotamento do objeto da ação ainda que sob caráter precário. Também, viola art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável às autarquias, ao antecipar integralmente os efeitos da decisão final.

5. A qualificação da medida como provisória não afasta sua irreversibilidade prática, diante dos efeitos econômicos e concorrenciais gerados pela inserção imediata da Agravada no mercado regulado.

6. Não se evidencia o
periculum in mora
em favor da coletividade, considerando a existência de linhas regulares operadas por outras empresas que atendem à região.

7. A probabilidade do direito também não se verifica, uma vez que há elementos que indicam atendimento da demanda por meio de integração operacional.

8. A manutenção da liminar compromete o equilíbrio do sistema regulado e fragiliza o poder de fiscalização da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.